Tribunal: STF
Processo: RE 1575747
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário. Crime de moeda falsa (art. 289 do Código Penal). Alegação de violação ao Art. 1º, III e 5º, XLVII e LIV da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Debate de âmbito infraconstitucional. Alegação de inconstitucionalidade do preceito secundário. Competência do Poder Legislativo para definição das condutas típicas e das respectivas sanções. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Thalison Fernando de Azevedo de Gouvea, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Doc. 168):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 289, § 1º, DO CP. MOEDA FALSA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ESPERADO. LICITUDE. SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA PENA. ENUNCIADO SUMULAR 231 DO STJ. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. 



    1. O crime previsto no artigo 289, § 1º, do Código Penal pune o agente que, por conta própria ou alheia, importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Trata-se de crime de ação múltipla, ou seja, que se consuma pela prática de qualquer uma das condutas elencadas no tipo. 



    2. Para a configuração do crime previsto no artigo 289, § 1º, do Código Penal, além de estar provada a falsidade da moeda, é preciso estar demonstrado que o falso tem aptidão para enganar pessoa de mediana acuidade. Essa constatação é importante porque, sendo a contrafação grosseira, não se caracteriza o delito de moeda falsa, mas sim, em tese, o crime de estelionato (artigo 171 do Código Penal). 



    3. A incompetência territorial constitui nulidade relativa, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que a parte possui para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 



    4. O atual entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de que, para processos iniciados após a vigência da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o Acordo de Não Persecução Penal se mostra inviável após o recebimento da denúncia. 



    5. É lícito o flagrante esperado, no qual o agente policial aguarda o momento oportuno para intervenção. 



    6. Aberta a carta pelo próprio destinatário, ainda que na presença de agentes policiais, não há falar em violação do sigilo da correspondência. 



    7. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo e afastadas as teses defensivas, deve ser mantida a condenação do réu pela prática do crime do artigo 289, § 1º, do Código Penal. 



    8. Incabível a fixação da pena aquém do patamar mínimo cominado ao tipo penal na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos do enunciado sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. 



    9. Mostrando-se adequada e proporcional a pena restritiva de direito de prestação pecuniária à vista das circunstâncias do caso concreto, não há razões que justifiquem modificação do valor determinado na sentença.”



    (Apelação Criminal nº 5018230-90.2023.4.04.7100/RS, 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Relator: Desembargador Federal Luiz Carlos Canalli, j. 20.02.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 1º, III e 5º, XLVII, “e”, e LIV da Constituição da República. Alega-se, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 289 do Código Penal, uma vez que tal dispositivo “fere frontalmente o princípio da proporcionalidade, tamanho o descompasso entre a gravidade das condutas tipificadas como criminosas e a quantidade da pena prevista (3 a 12 anos)”.



    Argumenta que “a elevada punição do preceito secundário do crime de moeda falsa se afasta do valor nuclear da constituição brasileira, o que demonstra, de forma e cristalina, a sua inconstitucionalidade”.



    Requer o provimento do recurso extraordinário para que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 289 do Código Penal, com a consequente aplicação do § 2º do referido dispositivo. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    De início, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Por sua vez, verifico que a matéria constitucional versada nos arts. 1º, III e 5º, XLVII, “e”, da Constituição Federal não foi analisada pelo Tribunal a quo, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. 



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Por outro lado, quanto à alegada a inconstitucionalidade do art. 289 do Código Penal, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 168):



    “(...)



    2. Tipicidade 



    O crime previsto no artigo 289, § 1º, do Código Penal pune o agente que, por conta própria ou alheia, importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Trata-se de crime de ação múltipla, ou seja, que se consuma pela prática de qualquer uma das condutas elencadas no tipo. 



    Para fins de configuração da materialidade do delito, necessário que estejam comprovadas (1) a efetiva ocorrência de uma das ações elencadas no tipo - importar, exportar, adquirir, vender, trocar, ceder, emprestar, guardar ou introduzir em circulação - e (2) a falsidade da moeda. 



    Ademais, o elemento subjetivo do crime de moeda falsa é a consciência da ilicitude da conduta e o perigo de dano. Ou seja, é necessário que haja, concomitantemente, dolo por parte do agente ao utilizar a cédula não autêntica e risco de prejuízo decorrente do ato, não havendo ilícito quando do desconhecimento da falsidade. 



    No caso dos autos, é atribuída ao réu a aquisição de 33 (trinta e três) cédulas falsas, sendo três de R$ 100,00 (cem reais), quatro de R$ 50,00 (cinquenta reais) e 26 (vinte e seis) de R$ 20,00 (vinte reais). Assim, os fatos narrados na inicial amoldam-se com perfeição ao tipo do artigo 289, § 1º, do Código Penal. 



    A defesa requer a declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 289 do Código Penal, sustentando desproporcionalidade entre a gravidade do delito e a pena privativa de liberdade cominada, de 03 (três) a 12 (doze) anos de reclusão. Argumenta que ao crime de tortura, que possuiria natureza mais grave, é prevista reprimenda substancialmente inferior, reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos. 



    Razão não lhe assiste. 



    A criminalização de condutas e a fixação de suas penas em abstrato constitui competência do Poder Legislativo, não cabendo ao Judiciário, a princípio, imiscuir-se na matéria. 



    Todavia, na hipótese de grande distorção nas sanções penais previstas, cabe ao Poder Judiciário adequá-las, em decorrência, sobretudo, dos princípios da proporcionalidade e da igualdade, conforme já decidiu a Corte Constitucional quanto ao delito do artigo 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal (RE 979962/RS, j. 24/03/2021, DJE nº 66, divulgado em 08/04/2021). 



    In casu, considerando que o bem jurídico tutelado é a fé pública, entendo não haver desproporcionalidade na pena cominada ao delito do artigo 289 do Código Penal, de forma que nego provimento ao apelo defensivo no ponto.”



    De fato, a pretensão defensiva não merece ser acolhida, tendo em vista que o acórdão recorrido está devidamente parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte..



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir-se ao legislador na escolha da política criminal ou na fixação das penas abstratamente cominadas aos tipos penais, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta irrazoabilidade ou evidente desproporção, o que não se verifica no caso concreto.



    A definição das condutas típicas e das respectivas sanções insere-se no âmbito da liberdade de conformação do legislador, decorrente do princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal), sendo vedada a interferência judicial nessa esfera de discricionariedade político-criminal.



    A propósito, confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: direito penal. agravo regimental. inconstitucionalidade incidental de dispositivo do código penal. impossibilidade de controle jurisdicional sobre escolhas de política criminal do legislativo. agravo desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF. A parte agravante sustenta a inconstitucionalidade do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 13.654/2018, sob alegação de violação aos princípios da proporcionalidade, do devido processo legal substancial e da vedação à imposição de penas cruéis. Requer o provimento do recurso para que seja declarada a inconstitucionalidade do referido preceito secundário. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a discussão acerca da constitucionalidade do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, pode ser apreciada em sede de recurso extraordinário; (ii) estabelecer se a majoração da pena promovida pela Lei nº 13.654/2018 configura ofensa direta à Constituição Federal, a justificar o controle judicial do conteúdo da norma penal. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a definição das penas cominadas aos tipos penais é matéria de política criminal, cuja deliberação compete exclusivamente ao Poder Legislativo, sendo incabível ao Judiciário intervir com base em juízo de valor sobre a proporcionalidade ou razoabilidade da sanção penal prevista em lei (RE nº 443.388 e RE nº 358.315). 



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE 1568702 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23-10-2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. LEI 9.127/1995. ELEVAÇÃO DA PENA. ART. 332 DO CP. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada Precedentes. 



    2. Ademais, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido, que afastou a alegada arguição de inconstitucionalidade do art. 332 do CP, na redação dada pela Lei 9.127/1995, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, encontra-se em consonância com a orientação desta Suprema Corte, no sentido de que cabe ao legislador ordinário e não ao Poder Judiciário a previsão e dosagem, qualitativa e quantitativa, da resposta penal. 



    3. Embora a prescrição possa ser reconhecida de ofício (art. 61, CPP), é recomendável que o exame da referida matéria seja efetuado na origem, especialmente, considerando todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    (RE 1164419 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29-06-2020)



    Portanto, ainda que superado tal óbice, nota-se que a revisão da conclusão traçada pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Aplicação da Súmula nº 279: "para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” 



    “Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estelionato majorado. tentativa. Uso de documento falso. Autoria e materialidade. Alegada ofensa aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Fundamentação das decisões judiciais. Inexistência de repercussão geral. Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a condenação. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 6. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 



    IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1563937 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30-09-2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas e desobediência. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE 1572039 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06-11-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1565291 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-11-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente